Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717313-42.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROCEMIRO PENIJARO FERREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Rocemiro Penijaro Ferreira da Silva contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, parte final, do Código Penal (latrocínio), nos autos da ação penal no 0717313-42.2020.8.07.0007, em curso perante o Juízo Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 33372251). Verifica-se que o recurso de apelação (ID 33372266) e as razões recursais (ID 33372267) do apelante foram apresentados por intermédio do Dr. Alberto da Silva (OAB/DF no 63.115), sem, no entanto, ter sido apresentada procuração outorgada pelo réu Rocemiro. Com efeito, embora o causídico tenha indicado que juntaria o documento assinado assim que conseguisse realizar visita ao presídio ou quando o presídio respondesse seu e-mail com a procuração assinada, observa-se que o instrumento juntado no ID 33372277 outorga poderes à patrono diverso, qual seja, Dr. Isac Francisco Dos Santos Mauricio (OAB/DF n° 67.353). Diante do exposto, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize as providências pertinentes para que o advogado subscritor do recurso e das razões recursais seja intimado para regularizar a representação, devendo juntar no prazo de 05 (cinco) dias: i) procuração assinada por Rocemiro Penijaro Ferreira da Silva; ou ii) eventual substabelecimento de poderes, possível em tese, pelo advogado atualmente constituído pelo réu. Após, retornem-me conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator